Tribunal: TJBA
Processo: 0013700-88.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013700-88.2008.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO JD DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA

APELADO: Catarina França

Advogado(s)
:
VALNEY BARROS RODRIGUES, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL, URBANÍSTICO E DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR -ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM DO ATLÂNTICO. LOTEAMENTO DE ACESSO PERMITIDO E CONTROLADO MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO
. ABERTURA DE PASSAGEM DE CONDOMÍNIO VIZINHO PARA VIA PÚBLICA DO LOTEAMENTO JD. ATLÂNTICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ADEMAIS, NÃO SE VÊ AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUAL DOS ASSOCIADOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de procedência, proferida em ação ajuizada pela Associação dos Moradores do Loteamento Jardim do Atlântico, que buscava compelir a ré, vizinha do loteamento contíguo, a isolar/fechar
abertura de passagem que fez entre o seu imóvel particular e via pública do loteamento Jd Atlântico
.
Antes da análise recursal, deve-se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da associação autora,
destituída de personalidade jurídica para titularizar a ação originária, isso considerando o conceito de que as
vias do loteamento autor são públicas, de responsabilidade do Município de Lauro de Freitas, que não integra a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a associação autora tem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação originária, já que a abertura da passagem se deu para uma das vias públicas internas do loteamento Jd. Atlântico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O exame da legitimidade ativa ad causam configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4.
Nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, a representação judicial de associados por entidade associativa
exige autorização expressa e específica dos associados
, não sendo suficiente previsão genérica constante do estatuto social.

5.
A ausência de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da demanda configura vício insanável que compromete a validade da relação processual desde sua origem, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

6.
Considerando o fato de que a abertura da passagem se deu da casa da ré para uma via pública, o interesse ativo de regularização é do Município de Lauro de Freitas, que não integra a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa da Associação de Moradores
. Processo extinto sem resolução do mérito. Inversão do ônus sucumbencial.
Apelo prejudicado
.

Tese de julgamento
: “ A passagem aberta se deu para uma via pública que, ainda que dentro de Loteamento de acesso controlado, é de responsabilidade do Município de Lauro de Freitas. Ademais, a ausência de autorização expressa dos associados também deslegitima a autora e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC/2015, arts. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
- AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022;
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2062383-43.2024.8 .26.0000 Limeira, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 18/03/2024;
TJ-DF
0709228-02.2022.8 .07.0006 1841400, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 10/04/2024;
TJ-MS
- Apelação Cível: 0805347-49.2016.8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/03/2023;
TJ-MG
- Ap Cível: 5148402-57.2022.8.13.0024 1.0000. 24.188926-0/001, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 03/07/2024;
TJ-RS
- Apelação: 5000588-96.2022.8.21.0160, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 21/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0013700-88.2008.8.05.0250
, oriundos do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, em que é Apelante
CATARINA FRANÇA
e Apelada a
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO JARDIM DO ATLÂNTICO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA, E JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
declarando prejudicada a análise do recurso de apelação
, invertendo o ônus sucumbencial, tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04